Tribunal: TJDFT
Processo: 0000876-52.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AMEAÇA. CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA. CORRELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. DANOS MORAIS. MANTIDOS.
1. Verifica-se, na hipótese, que a prova oral e material coligida aos autos, aliada à confissão espontânea, constitui o substrato necessário e suficiente para a condenação do apelante, não havendo que falar em insuficiência de provas, pois ao enviar mensagens para a ofendida, o réu descumpriu a medida protetiva deferida, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
2. Ainda que a vítima tenha se sentido ameaçada, se o contexto em que foram escritas as expressões tidas como ameaçadoras não revela de forma inconteste a intenção de causar o temor da prática de futuro mal injusto e grave, tem-se por inviável o reconhecimento do ilícito previsto no artigo 147 do CP.
3. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia e reiterado pela Assistência de acusação, bem como fixados em quantia módica. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia não deixam dúvida quanto a ofensa aos atributos da personalidade da vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.